Tribunal: TJMT
Processo: 1025801-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025801-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DIREITO PENAL –
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 – REEDUCANDO OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO (79 ANOS E 11 MESES) – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 12 DO REFERIDO DECRETO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO PROVIDO
–
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício. Precedentes STJ e TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025801-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
deferiu
o pedido de indulto formulado pela defesa do agravado João Henrique Costa Fabris, com fundamento no Decreto n. 9.246/2017.

Em suas razões,
o Ministério Público sustenta que o agravado não faz
jus
a concessão de indulto natalino
, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do Decreto n. 9.246/2017 (id. 69159451).

Nas
contrarrazões
, o agravado pugna pelo
desprovimento
do recurso (id.6914998).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão
, em oportunidade de retratação (id. 69147997).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do agravo de execução, consignando que
“(...) resta evidenciado que o ora Agravado não preencheu os requisitos elencados no Decreto n. 9.246/2017, de modo que é incabível a concessão do indulto natalino em seu favor. Isto posto, manifesto-me pelo
conhecimento

do vertente recurso e, no mérito, pelo seu

provimento integral
.
”
(id. 74275983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular deferiu o pedido de concessão de indulto natalino sob argumento de que o reeducando preenche os requisitos para concessão do benefício, fundamentando que as referidas condenações se tratam de
crimes praticados sem grave ameaça e violência à pessoa
(condenado à pena de 04 [quatro] anos e 06 [seis] meses por furto qualificado; 02 [dois] anos e 04 [quatro] meses por furto qualificado; 02 [dois] anos e 06 [seis] meses por receptação), e até 25 de dezembro de 2017
havia cumprido um terço da pena unificada, se tratando de recuperando reincidente
(id. 69159452).

Quanto aos crimes com violência e grave ameaça - roubo majorado
, as penas, unificadas, somam
74 (setenta e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão -
, o pedido de indulto foi indeferido porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.

Confira-se da decisão (id.69159452):

“(...) I –

Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS, qualificado. A Defensoria Pública Estadual pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto n° 9.246/2017 (sequência 22.1). O MPE se manifesta desfavorável ao pedido (sequência 26.1). Os autos vieram conclusos.

II –

Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as condenações executadas nesta guia foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, razão pela qual, todas deverão ser consideradas.

Pois bem.

Quanto ao pedido de indulto em relação aos crimes praticados com violência e grave ameaça.

Prevê o art. 1o, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes de roubo majorado, unificadas, somam 79 (setenta e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017 - INDULTO - MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES - UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS - CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. O limite de 8 (oito) anos estabelecido no art. 1o, III, do Decreto no 9.246/17, deve ser observado a partir da sanção total, unificadas todas as condenações ativas do reeducando, nos termos do art. 12, caput, do mesmo decreto. (TJ-MG - AGEPN: 10024120430095001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE INDULTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Demonstra-se indispensável, para a obtenção do indulto, que a pena privativa de liberdade não seja superior a oito anos. Nos termos do art. 12, caput, do Decreto no 9.246/2017, ao analisar o requerimento de concessão de indulto, o julgador deve considerar as penas de forma unificada ou somada. Na hipótese em comento, a totalidade da reprimenda da agravante corresponde a 09 anos e 02 meses de reclusão. Em decorrência disso, a reeducanda não satisfaz o requisito necessário para a concessão do benefício. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo No 70080147499, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AGV: 70080147499 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 13/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019)

Por tais razões, INDEFERE-SE o pedido de indulto em relação aos crimes praticados com violência e grave ameaça.

Quanto à concessão de indulto em relação aos crimes praticados sem grave ameaça e violência, ou seja, os crimes de furto qualificado (04 anos e 06 meses), receptação (02 anos e 06 meses) e furto qualificado (02 anos e 04 meses).

Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que as referidas condenações se tratam de crimes praticados sem grave ameaça e violência à pessoa e até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um terço da pena unificada, se tratando de recuperando reincidente (1o, I, 9.246/2017) [1].

Extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até o dia 25 de dezembro de 2017 o recuperando já havia 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses do total da sua pena.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto. A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal[2].

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5o, XLIII).

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB. Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS, qualificado, somente em relação às condenações dos crimes furto qualificado (04 anos e 06 meses), receptação (02 anos e 06 meses) e furto qualificado (02 anos e 04 meses).

Quanto à pena de multa ora extinta, consigna-se que, a despeito da exclusão de competência para sua cobrança na execução penal, consoante o art. 10o do Decreto 9.246/2017, o indulto alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, ressaltando que o Superior Tribunal Federal, através da ADI 5874/DF, declarou constitucional o Decreto 9.246/2017, em todos os seus termos.

III –

HOMOLOGA-SE o cálculo inserido na sequência 29 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

Conforme preleciona e exigem os artigos 41, XVI e 66, X, ambos da LEP, perfaça o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao recuperando, servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do recuperando, tudo em conformidade com a resolução acima balizada. (...)” – sic.

Infere-se dos autos que o agravado possui as seguintes condenações (id. 69159457 – página 26) (SEEU N. 0006796-80.2010.8.11.0064):

-
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
- Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 10.09.1997, condenado pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. - 0000000-00.0000.2.12.2005, (não reincidente);

-
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
- Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 24.10.1997, condenado pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0000000-00.0000.0.00.3898, com trânsito em julgado em 13.07.1998; (não reincidente);

-
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
- Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 04.03.1999, condenado pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0000000-00.0000.0.05.4699, com trânsito em julgado em 18.05.1999;

-
16 (dezesseis) anos de reclusão
- Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 13.04.2001, condenado pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, Processo n. 0000000-00.0000.0.00.9701; (reincidente);

-
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
- Art. 180,
caput
, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 09.08.1996, condenado pela 1a Vara Criminal de Dourados/MT, Processo n. 0000000-00.0297.0.01.3311, com trânsito em julgado em 21.02.2003; (não reincidente);

-
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
- Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 24.10.2005, condenado pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0000000-00.0000.2.00.5320; (reincidente);

-
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
- Art. 157, § 2o, incisos I e II, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 25.08.2005, condenado pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0000201-07.2006.6.11.0064, com trânsito em julgado em 18.04.2011;

-
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
- Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 20.10.2005, condenado pela 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Processo n. 0000202-89.2006.8.11.0064, com trânsito em julgado em 26.07.2011;

-
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias
- Art. 157, § 2o, Lei 2.848/40 - Código Penal – praticado em 15.11.2013, condenado pela 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, Processo n. 0007061-77.2013.8.11.0064, com trânsito em julgado em 06.04.2015;

-
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
- Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 08.10.2015, condenado pela 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0007252-54.2015.8.11.0064, com trânsito em julgado em 06.10.2016;

-
07 (sete) anos de reclusão
- Art. 157, § 1o, Lei 2848/40 - Código Penal – praticado em 25.08.2013, condenado pela 1a Federal Criminal de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0001694-38.2016.4.01.3602, com trânsito em julgado em 30.01.2018;

Agravado foi condenado por diversos delitos, totalizando 84 anos e 03 meses de reclusão, sendo que para efeitos do indulto/2017, serão somadas as penas que tiveram seu trânsito em julgado até 25.12.2017, deste modo, totalizando 79 anos e 11 meses de reclusão.

Total de pena aplicada: 79 anos e 11 meses de reclusão.

Total de pena cumprida até 12.05.2020: 16 anos, 5 meses e 19 dias.

O Decreto n. 9.246/2017, dispõe sobre a concessão do indulto ao reeducando nas seguintes condições:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um quinto da pena, se não reincidentes,
e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;
(Vide ADIN No 5874)

II -

um terço da pena, se não reincidentes
, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados
com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro anos
;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade
for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;
(...).
[Grifo nosso].

...

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino

ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.

Nas razões recursais, o agravante aduz que “(...)
o Agravado foi condenado por diversos delitos, totalizando 84 anos e 03 meses de reclusão, sendo que para efeitos do indulto/2017, serão somadas as penas que tiveram seu trânsito em julgado até 25/12/2017, certo que dará o total de 79 anos e 11 meses de reclusão. Por certo, para a concessão do indulto previsto no Decreto no 9.246/2017, necessário que o Agravado preencha todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido decreto. No presente caso, analisando detidamente os autos, constata-se que o Agravado não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, eis que deverá ser considerado o limite de 8 anos da pena, para o benefício, certo que ele deverá se submeter à somatória de todas as penas e obedecer o limite imposto no Decreto (...)”
(id. 69159451).

Pois bem.

De acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

Com efeito, o artigo 12 do Decreto n° 9.246/2017, determina que
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação
, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

O respectivo parágrafo único, permite que o reeducando seja agraciado com o indulto pelos demais delitos a que foi condenado, não constantes no rol dos crimes proibitivos, desde que já tenha cumprido 2/3 da pena relativa ao crime proibitivo.

Nesse sentido, não se pode cindir a execução unificada para análise individual de cada crime para o indulto; caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao mencionado art. 12 do Decreto Presidencial, bem como ao art. 111, da Lei de Execução Penal.

A par disso,
considerando a situação do reeducando quando da publicação do Decreto Presidencial n° 9.246/2017
, ou seja, em 25.12.2017, consoante informações extraídas dos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante, reincidente,
cumpria pena definitiva unificada 84 (oitenta e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. No caso em apreço,
tiveram seu trânsito em julgado até 25.12.2017, o total de 79 (setenta e nove) anos e 11 (onze) meses.

Desse modo, verifica-se o não preenchimento do requisito objetivo, vez que condenado por delitos praticados, cuja somatória de suas sanções corporais ultrapassa o limite máximo de 08 (oito) anos.

Acerca da controvérsia apresentada no presente recurso de agravo, em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1o, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo,
em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo, uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos.”
(STJ, AREsp no 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020). –
destaquei.

A propósito, esse é o entendimento compartilhado por esta Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - PENAS UNIFICADAS - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR - DECRETO QUE FAZ “MENÇÃO A FRAÇÕES ISOLADAS” - PEDIDO DO BENEFÍCIO - UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações,
não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício
.” (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055) (N.U 1016380-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). –
destaquei.

Deste modo, não preenchidos os requisitos elencados no Decreto. n. 9.246/2017, incabível a concessão do indulto natalino.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão que concedeu indulto de penas ao sentenciado
JOÃO HENRIQUE COSTA FABRIS
, com esteio no Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021